Tribunal: TJSP
Processo: 2205730-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000809184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2205730-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que são impetrantes
EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI, PATRICK RAASCH CARDOSO e
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA e Paciente FELIPE HENRIQUES DE
OLIVEIRA E SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO RIBAS (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO
BATISTA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2205730-76.2020.8.26.0000 -Voto no 42.284
2
Habeas Corpus Criminal no 2205730-76.2020.8.26.0000
Impetrantes: Eugenio Carlo Balliano Malavasi, Patrick Raasch Cardoso e
Juliana Franklin Regueira
Paciente: Felipe Henriques de Oliveira e Silva
Comarca: Cubatão
Voto no 42.284
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Excesso de prazo para
formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal é
construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos
prazos legais não assegura ao paciente o direito à
liberdade - Não se vislumbra o alegado constrangimento
ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
Os
Advogados
Eugênio
Carlo
Balliano Malavasi, Patrick Raasch Cardoso e Juliana Franklin Regueira
impetram o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de
Felipe Henriques de Oliveira e Silva, alegando que o ora paciente está a
sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cubatão.
Relatam os d. impetrantes, em
síntese, que o paciente foi preso em flagrante aos 10/01/2020 pela
prática, em tese, de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que,
posteriormente, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Afirmam
que
o
paciente
foi
denunciado pelo I. representante do Ministério Público como incurso no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2205730-76.2020.8.26.0000 -Voto no 42.284
3
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Após, foi determinada a
notificação do paciente, tendo sua defesa prévia sido tempestivamente
apresentada e o recebimento da denúncia ratificado em 27/03/2020,
oportunidade em que foi revisada a necessidade da custódia cautelar do
paciente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal.
Asseveram que no dia 15/06/2020
houve nova revisão da necessidade da prisão do paciente, ocasião em
que não foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.
Acrescentam que o paciente se
encontra preso há 07 (sete) meses sem que a audiência de instrução
sequer tenha sido designada, sendo que a Defesa não contribuiu para a
procrastinação do feito, caracterizando evidente excesso de prazo para a
formação da culpa. Invocam jurisprudência.
Ressaltam que, em que pese o
período de pandemia, a audiência de instrução, debates e julgamento já
poderia ter sido designada por meio virtual.
Alegam que a Autoridade apontada
como coatora em 20/01/2020 determinou a vinda da cópia integral do
indiciamento do paciente e, diante da inércia, apenas aos 11/08/2020
referida determinação foi reiterada, quando os documentos finalmente
foram colacionados aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2205730-76.2020.8.26.0000 -Voto no 42.284
4
Pleiteiam, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao
paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se,
ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às
fls. 192/195.
A d. autoridade coatora prestou
informações (fls. 199/201).
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer à fls. 207/211, manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada. Conforme informações da d.
autoridade coatora, o paciente foi preso em flagrante aos 10/01/2020,
pela prática, em tese, do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque
trazia consigo para fornecimento a terceiros dois tabletes de maconha de
985g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2205730-76.2020.8.26.0000 -Voto no 42.284
5
Por
decisão
proferida
em
11/01/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls.
49/50).
A
denúncia
foi
recebida
em
26/03/2019 (fls. 155), oportunidade em que foi mantido o decreto de
prisão preventiva.
Reexaminada a custódia cautelar em
15/06/2020, e por inexistirem motivos para revogação, a prisão
preventiva restou mantida (fls. 160/161)
No momento, os autos aguardam a
realização da audiência de instrução, debates e julgamento designada
para 14/10/2020 (fls. 197/198 dos autos de origem).
Em que pesem as alegações lançadas
pelos combativos impetrantes, não se vislumbra a ocorrência do
propalado constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente.
No que concerne à alegação de
excesso de prazo para a formação da culpa, é de ser ressaltado que o
prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal se
trata de construção jurisprudencial que não tem o rigor matemático que
lhe roga a Defesa, uma vez que o processo penal tem por escopo
primordial a busca da verdade real, como acentua Mirabete, no sentido
de que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2205730-76.2020.8.26.0000 -Voto no 42.284
6
“Há que se reconhecer, porém, que
não se justifica a contagem matemática da soma dos prazos, que aliás
não é correta (item 402.2), e a duração da instrução deve ser
considerada sempre com relação à complexidade do processo, de
acordo com um critério de razoabilidade” (Código de Processo Penal
Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 900).
Salienta-se
que,
a
simples
ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao réu o direito à
liberdade, sendo necessário que a demora na instrução seja injustificada,
de modo que, ainda que houvesse o alegado excesso de prazo, somente
se poderia falar em constrangimento ilegal se o atraso fosse
injustificável.
O prazo para se concluir a fase
instrutória deve obedecer a um critério de razoabilidade, ponderando-se
as peculiaridades de cada lugar e de cada processo, evitando-se a mera
soma de dias.
De qualquer sorte, força relembrar a
lição do saudoso mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE: “É pacífico,
porém, que para o reconhecimento do constrangimento ilegal por
excesso de prazo na instrução, seja a demora injustificada. Não é ele
reconhecido quando a mora está justificada nos autos, quando há caso
de força maior provocada por processo complexo (vários réus,
necessidade de citação edital e de expedição de carta precatória,
instauração de incidente de insanidade mental etc.). Também não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2205730-76.2020.8.26.0000 -Voto no 42.284
7
que se reconhecer constrangimento ilegal quando amora é causada
pela própria defesa ou no seu interesso. Evidentemente, também não se
pode reconhecer excesso de prazo se o processo já foi sentenciado ou
se a instrução já está encerrada, quer se encontre na fase de alegações
finais ou mesmo na de diligências prevista no art. 499” (in, Processo
Penal, Atlas, 10a edição, p. 482).
Convém ressaltar que, os prazos
processuais sofreram um alargamento, em virtude da Pandemia do
Covid-19, situação excepcional, sendo que tal elastério não pode ser
debitado ao MM Juízo “a quo” na condução do feito.
Assim, não se antevê o alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o paciente, sendo que
a solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a
ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator